Tribunal: STF
Processo: RHC 247882
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do STJ, que negou provimento ao agravo regimental, nos autos do HC 914.011/AL, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA ANÁLISE PRETENDIDA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão impugnada pelos próprios fundamentos. 



    II - A instância de origem entendeu, de forma fundamentada, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, que ficaram comprovadas a materialidade e a autoria delitivas. A análise das alegações concernentes ao pleito de despronúncia em relação ao crime de furto qualificado demandaria exame detido de provas, inviável em sede de habeas corpus. 



    III - No que tange ao pleito de afastamento das qualificadoras, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sedimentado de que é vedada a exclusão de qualificadora na primeira fase de julgamento dos crimes afetos à competência do Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Precedentes.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o recorrente foi pronunciado com incurso nas penas do art. 121, § 2º, I e IV do Código Penal e, ainda, dos delitos conexos previstos nos arts. 155, § 4º, IV, e 211, ambos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.



    Interposto recurso em sentido estrito perante o Tribunal de Origem, este restou desprovido.(eDOC 5)



    Impetrou-se ordem de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, denegada em sede de decisão monocrática e colegiada.



    Nessa corte(eDOC 79), alega que “o constrangimento ilegal é manifesto e constatável de plano, sem a necessidade de reexaminar fatos e provas, bastando a revaloração jurídica do quadro fático incontroverso delineado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista a ausência de lastro probatório mínimo para configurar a incidência das qualificadoras referente à promessa de recompensa e ao emprego de dissimulação, bem como a ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva quanto ao crime previsto no art. 155, §4º, IV, do Código Penal. “



    Aduz que “ não há testemunhos ou elementos que indiquem que o paciente tenha praticado o crime em virtude de uma promessa de recompensa, sequer há tênues indícios confirmando qual a recompensa que o paciente receberia pela prática do ilícito. (p.5)



    Sustenta que “não se trata de insuficiência de indícios, mas de completa ausência de indicação, no acórdão impugnado, de indício ou prova acerca das qualificadoras do homicídio e do crime de furto.”(p.6) 



    Ao final, requer o provimento integral do recurso para “o fim de reformar o acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial.”(p.6) 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    No tangente ao afastamento das qualificadoras, a fundamentação do Tribunal de origem para negar provimento ao recurso interposto contra a decisão que decidiu pela pronúncia do réu, diz o seguinte:



“15. Os depoimentos prestados e interrogatório do réu provam os indícios de autoria[...]



[...]19. Dessa forma, havendo relatos sobre a autoria, circunstâncias e possíveis motivações do crime e, de outro lado, não sendo constatada prova apta para afastar, de plano, as acusações que pendem sobre o recorrente, não há como entender que não teria havido, pelo menos no presente momento processual, a sua participação no delito, portanto, entendo que os autos estão aptos para apreciação do Júri Popular, não havendo reparos ao decisum em epígrafe[...]



[...]21. O Magistrado singular entendeu que há indícios suficientes da presença de ambas as qualificadoras citadas acima, vez que, provavelmente, o recorrente teria ceifado a vida vítima em razão de promessa de recompensa oferecida pelo segundo acusado (suposto mandante), BRASCOMBEK GLEDK SANTOS, e que os acusados teriam se utilizado de dissimulação para atrair a vítima ao local onde seria assassinada, ao simularem a venda de uma arma de fogo, quando, em tese, pretendiam ceifar a sua vida. Necessário, portanto, se faz submetê-las ao Conselho de Sentença.[...]



[...]25. Dos autos apreende-se que o crime do art. 155, §4º, do CP, está inserido no mesmo contexto fático do crime doloso contra a vida por qual o acusado foi pronunciado.”(eDOC 27, p.6-8)



    Como pontuado no ato coator, o Tribunal de origem entendeu haver elementos suficientes para indicar a autoria. Veja-se a jurisprudência desta Corte:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O juízo de pronúncia evidencia o convencimento do magistrado acerca da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser resguardada a atuação do Tribunal do Júri, órgão jurisdicional constitucionalmente imbuído da competência para o exame sobre as teses defensivas. Precedente: HC 114.223, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/2015. 



    2. A exclusão de circunstância qualificadora em sede de pronúncia somente se sustenta quando se mostrar manifestamente improcedente. Precedentes: HC 160.698, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 15/8/2019; HC 143.337, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/2/2018; e HC 125.433, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/3/2015. 3. 



    O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    4. In casu, o paciente foi pronunciado como incurso no crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. 



    5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso em revisão criminal. 



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    7. Agravo regimental desprovido. (RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 04-09-2020 PUBLIC 08-09-2020)



    Como demonstrado, a fundamentação para os indícios de autoria e das referidas qualificadoras é satisfatória, não há constragimento ilegal aparente.



    Por fim, mesmo que superados todos os óbices e considerando a cognição não exauriente da análise de fatos e provas na vida do habeas corpus, aos autos demonstram que não tem razão a impetrante.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente